Tribunal: TJDFT
Processo: 0701348-69.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM FIXAÇÃO DE MULTA. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Inicialmente, consigna-se que, cuida-se de rejulgamento em razão da anulação do julgamento realizado na 9a Sessão Ordinária Presencial realizada em 04/10/2024, em razão do impedimento de magistrado que compôs o quórum, nos termos do art. 144. II do CPC (ID 67108764).
II. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo EXEQUENTE contra decisão proferida nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 0761078-02.2021.8.07.0016, que tramita no 5o Juizado Especial Cível de Brasília. Referida decisão reduziu o valor das astreintes, para limitá-la ao valor de alçada dos juizados especiais, que equivale a R$ 56.480,00. Em suas razões, o agravante sustenta que a obrigação de fazer foi efetivamente descumprida pelo agravado no período compreendido entre 12/01/2022 até o dia 09/09/2022, o que motivou a fixação da multa moratória no valor de R$ 68.679,50. Todavia, o juízo de origem chamou o feito à ordem e, sob o argumento de que o valor da multa havia se tornado exorbitante, o reduziu para o patamar de alçada dos juizados especiais. Ressalta que, após referida decisão, o banco tornou a descumprir a proibição de cobrança. Pede a reforma da decisão, para que seja restabelecido o valor da multa em R$ 79.826,05, valor atualizado do débito.
III. O recurso é próprio, tempestivo e foram recolhidas as custas (ID 60283740). Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 61621668).
IV. O valor ou a periodicidade da multa cominatória prevista no art. 537 do CPC pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada. Todavia, o montante das astreintes decorre unicamente da inércia em cumprir a obrigação, ou seja, trata-se de fato exclusivo da parte, o qual não integra a condenação, que apenas fixou obrigação e multa correspondente, não se limitando ao valor de alçada dos Juizados Especiais. Em reforço, segundo a jurisprudência do STJ, o valor de alçada, para aferição da competência dos juizados especiais, deve ser observado no momento da propositura da ação, de modo que eventual superação do teto de 40 salários-mínimos no bojo da execução, em razão do acréscimo de encargos decorrentes da própria condenação, não é motivo para afastar a competência dos Juizados e não implicará a renúncia do excedente.
V. Em arremate, o destinatário da ordem judicial deve considerar eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inofensivo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional. Desse modo, o valor da astreinte deve ser expressivo, a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, sem que se torne excessivo, sob pena de infringência dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ensejar enriquecimento ilícito do exequente.
VI. No caso dos autos, a decisão questionada, ao apreciar o contexto fático-probatório dos autos, reconheceu a exorbitância do valor resultante a título de astreintes, no montante de R$ 68.679,50, e reduziu a multa para a quantia de R$ 56.480,00, valor esse que considerou razoável e adequado ao caso concreto. Na espécie, deve ser mantida a decisão recorrida. Em que pese o descumprimento da ordem, o valor fixado na origem é suficiente e adequado observando as peculiaridades do caso concreto. Neste sentido, confira-se entendimento deste E. TJDFT: (Acórdão 1807882, 07020712520238079000, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem custas e honorários.
VIII. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.